Tribunal: STF
Processo: Rcl 45490
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG, TEMA 725. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por CB2 Informações Cadastrais – EIRELI, em 14.1.2021, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 100733-08.2018.5.01.0028, no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725.
O caso
    2. Em 9.12.2018, o juízo da Vigésima Oitava Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Reclamação Trabalhista n. 100733-08.2018.5.01.0028, ajuizada por Ana Cláudia Magalhães Marcelino contra CB2 Informações Cadastrais – EIRELI e Banco BMG S/A para condenar apenas a primeira reclamada ao pagamento das verbas trabalhistas (fls. 24-36, e-doc. 9).
    Em 11.6.2019, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região negou provimento ao recurso ordinário interposto por CB2 Informações Cadastrais – EIRELI e deu provimento ao recurso da autora, para excluir sua condenação no pagamento de honorários sucumbenciais e impor a responsabilidade solidária do Banco BMG S/A, tomador do serviço (fls. 49-53, e-doc. 10).
    Os embargos de declaração opostos por CB2 Informações Cadastrais – EIRELI foram acolhidos apenas para esclarecer que “o enquadramento da empregada na categoria dos financiários decorre da constatação da fraude perpetrada pela empregadora (art. 9º da CLT), conclusão que não é afastada pelos argumentos lançados pela embargante, os quais aponta como omissos” (fl. 69, e-doc. 10).
    Contra esse acórdão CB2 Informações Cadastrais – EIRELI e Banco BMG S/A interpuseram recursos de revista, inadmitidos (fls. 21-23, e-doc. 11), e agravos. 
    Em 14.11.2020, o Relator negou seguimento aos Agravos de Instrumento nos Recursos de Revista n. 100733-08.2018.5.01.0028:
    “RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. LICITUDE. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324 E NO RE 958.252, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 725). EFEITO VINCULANTE.
    Nas razões de revista, as quais foram reiteradas no agravo de instrumento, a parte recorrente indica contrariedade ao item VI, da Súmula n° 331, do TST. Sustenta, em síntese, o pedido de reforma da responsabilidade solidária para responsabilidade subsidiária. Examina-se a transcendência da matéria.
    O e. TRT consignou, quanto ao tema: ‘RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA A recorrente pugna pela condenação solidária das reclamadas, com base nos artigos 927 e 942 do Código Civil, alegando que o deferimento do enquadramento na categoria dos financiários, já demonstra a atuação fraudulenta por parte das Rés. Depreende-se da sentença que restou patente a intenção das reclamadas em fraudar os direitos trabalhistas, na medida que se uniram para explorar atividades tipicamente bancárias/financiarias sem formalização, ou seja, sem arcar com o ônus decorrente da verdadeira atividade empresarial desenvolvida. Correta a sentença. Veja-se que é fraudulento o enquadramento legal e sindical conferido aos empregados da primeira ré, pois teve como finalidade burlar e obstar a percepção de benefícios trabalhistas, notadamente aqueles atinentes aos instrumentos coletivos da correta categoria profissional na qual se inseria a reclamante. No caso, o reconhecimento da hipótese de terceirização ilícita, tendo em vista que o empregado se ativava na atividade fim das tomadoras, enseja a responsabilidade solidária entre as rés, pois engendraram conduta ilícita, tida como nula, nos termos do artigo 9º, CLT e 942 do Código Civil. Dou provimento para impor a responsabilidade solidária às rés.’ (destacou-se)
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 30/8/2018, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958.252, com repercussão geral reconhecida, decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, ou seja, na atividade-meio e na atividade-fim das empresas. (…)
    Nesse contexto, a partir de 30/8/2018, é de observância obrigatória aos processos judiciais em curso ou pendente de julgamento a tese jurídica firmada pelo e. STF no RE n.º 958.252 e na ADPF n.º 324. Assim, não há mais espaço para o reconhecimento do vínculo empregatício com o tomador de serviços sob o fundamento de que houve terceirização ilícita (ou seja, terceirização de atividade essencial, fim ou finalística), ou, ainda, para a aplicação dos direitos previstos em legislação específica ou em normas coletivas da categoria profissional dos empregados da empresa contratante, porque o e. STF, consoante exposto, firmou entendimento de que toda terceirização é sempre lícita, inclusive, repita-se, registrando a impossibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício do empregado da prestadora de serviços com o tomador. Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para convertê-lo em recurso de revista, do qual conheço, por contrariedade à Súmula n.º 331, VI, do TST, e, no mérito dou-lhe provimento para afastar a responsabilidade solidária reconhecida, subsistindo apenas a responsabilidade subsidiária” (e-doc. 16).
    3. Contra essa decisão CB2 Informações Cadastrais – EIRELI ajuíza a presente reclamação.
    Alega que “a r. decisão monocrática reconheceu a aplicação das referidas decisões vinculantes ao caso em tela ao analisar a responsabilidade atribuída à tomadora dos serviços, mas não o fez na questão do enquadramento sindical” (fl. 3, e-doc. 1).
    Argumenta que, “para se chegar à conclusão do reenquadramento sindical, diferente da categoria a qual pertence o real empregador, a ora Reclamante, é necessário adentrar no conceito de atividade-fim e atividade-meio da terceirização realizada, o que fica obstado em face da decisão vinculante do Recurso Extraordinário (‘RE’) 958.252 e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (‘ADPF’) 324 do STF” (fl. 3, e-doc. 1).
    Assevera que a decisão reclamada, “embora reconheça a aplicabilidade da tese jurídica do STF ao caso em tela, funda a atribuição de responsabilidade subsidiária ao Banco BMG S.A. na Súmula 331, inciso VI, do TST, de modo que acaba por [i] reconhecer que o caso se trata de terceirização de serviços e não de enquadramento sindical; e [ii] contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 e ADPF 324” (fl. 7, e-doc. 1).
    Aponta que, “a partir do momento que a r. decisão monocrática reconhece que o caso trata de terceirização de atividades-fim de Instituição Financeira, inclusive, com a aplicação da Súmula (inconstitucional) 331, incisos I, III, IV e VI, do TST, deveria ter aplicado, no todo, a tese jurídica firmado por este Tribunal afastando toda e qualquer condenação atinente aos benefícios vinculados a outra categoria” (sic, fl. 10, edoc. 1). 
    Requer liminar para “suspender os autos nº 100733-08.2018.5.01.0028 até decisão final da presente Reclamação” (fl. 25, e-doc. 1).
    Pede a procedência da presente reclamação para “que a r. decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator Breno Medeiros nos autos nº 100733-08.2018.5.01.0028, seja cassada haja vista ter violado, claramente, a tese jurídica fixada pela ADPF 324 e pelo RE 958.252 e, ainda, a Súmula Vinculante nº 10 do STF” (sic, fl. 25, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao dar provimento ao recurso de revista “para afastar a responsabilidade solidária reconhecida, subsistindo apenas a responsabilidade subsidiária”, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG (Tema 725) e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10.
    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF para, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator, julgar procedente a ação e firmar “a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ata de julgamento publicada em 10.9.2018).
    Na espécie em exame, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região manteve a responsabilização da instituição tomadora dos serviços sob a seguinte fundamentação:
    “RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A recorrente pugna pela condenação solidária das reclamadas, com base nos artigos 927 e 942 do Código Civil, alegando que o deferimento do enquadramento na categoria dos financiários, já demonstra a atuação fraudulenta por parte das Rés. Depreende-se da sentença que restou patente a intenção das reclamadas em fraudar os direitos trabalhistas, na medida que se uniram para explorar atividades tipicamente bancárias/financiarias sem formalização, ou seja, sem arcar com o ônus decorrente da verdadeira atividade empresarial desenvolvida. Correta a sentença. Veja-se que é fraudulento o enquadramento legal e sindical conferido aos empregados da primeira ré, pois teve como finalidade burlar e obstar a percepção de benefícios trabalhistas, notadamente aqueles atinentes aos instrumentos coletivos da correta categoria profissional na qual se inseria a reclamante. No caso, o reconhecimento da hipótese de terceirização ilícita, tendo em vista que o empregado se ativava na atividade fim das tomadoras, enseja a responsabilidade solidária entre as rés, pois engendraram conduta ilícita, tida como nula, nos termos do artigo 9º, CLT e 942 do Código Civil. Dou provimento para impor a responsabilidade solidária às rés”
    No julgamento dos embargos de declaração opostos por CB2 Informações Cadastrais – EIRELI e Banco BMG S/A, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região esclareceu:
    “Trata-se de embargos de declaração opostos pela reclamada que sustenta a omissão no julgado por não ter o mesmo se manifestado acerca vários fundamentos trazidos nas razões recursais, quais sejam: legalidade da atividade de correspondente bancário; infringência dos arts. 511 e 570 da CLT e do art. 7º, XXVI, da CRFB, caso mantido o reconhecimento do enquadramento sindical da autora como financiária; infringência dos arts. 17 e 25 da Lei nº 4.595/64, já que a embargante não é instituição financeira. 
    Neste mister, a título de esclarecimento, cumpre registrar que a prova dos autos foi favorável a reclamante, no sentido de comprovação da prestação de serviços como financiária, evidenciando a fraude em sua contratação. 
    Assim, foi declarado fraudulento o enquadramento legal e sindical conferido aos empregados da primeira ré, pois teve como finalidade burlar e obstar a percepção de benefícios trabalhistas, notadamente aqueles atinentes aos instrumentos coletivos da correta categoria profissional e a jornada prevista no artigo 224 da CLT. Portanto, o enquadramento da empregada na categoria dos financiários decorre da constatação da fraude perpetrada pela empregadora (art. 9º da CLT), conclusão que não é afastada pelos argumentos lançados pela embargante, os quais ora aponta como omissos. 
    Deste modo, acolho os presentes Embargos de Declaração, sem imprimir-lhes efeito modificativo, para tecer os esclarecimentos supramencionados, que passam a fazer parte da fundamentação, mantendo-se incólume o dispositivo do acórdão” (fl. 69, e-doc. 10).
    Ao julgar o agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante, a autoridade reclamada afastou a responsabilização solidária e ressaltou que este Supremo Tribunal “firmou entendimento de que toda terceirização é sempre lícita, inclusive, repita-se, registrando a impossibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício do empregado da prestadora de serviços com o tomador”. Entretanto, manteve a responsabilização do Banco tomador de forma subsidiária, assegurando à empregada o mesmo resultado útil que decorreria do reconhecimento da ilicitude da terceirização de atividades-fim da empresa tomadora.
    Ao fazê-lo, a autoridade reclamada desrespeitou a autoridade do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida pelo órgão judicial competente, observada a conclusão do Supremo Tribunal Federal firmada na Arguição por Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora